Tribunal: TJDFT
Processo: 0750339-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por E.S.A. (agravante/exequente) em face da decisão (ID 253749019, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0734364-45.2024.8.07.0001, proposta por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada para: a) excluir a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC sobre o valor da execução, por configurar bis in idem; b) fixar o valor atualizado da execução até o dia 13/08/2025 em R$ 72.145,34 (setenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos); c) arbitrar honorários advocatícios em favor da executada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido. Em suas razões recursais (ID 78436025), a parte agravante/exequente sustenta, em síntese, que, no caso em exame, o periculum in mora está evidente, uma vez que a decisão vergastada violou o direito adquirido da agravante ao excluir a incidência das sanções do art. 523, § 1o, do CPC mesmo diante do não pagamento voluntário do débito, sendo certo que a ausência de concessão do efeito suspensivo acarretará na prolação da sentença de extinção e na consequente perda do objeto do presente agravo de instrumento. Alega que, por sua vez, a plausibilidade jurídica da pretensão está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do DF e do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que a concessão da liminar não ensejará qualquer prejuízo à agravada, mas sim evitará a extinção do feito antes de que sejam sanados os vícios aqui apontados. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida para que sejam mantidas a multa de 10% e os honorários de 10% (art. 523, §1o/CPC) sobre o montante em execução. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há um pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada para: a) excluir a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC sobre o valor da execução, por configurar bis in idem; b) fixar o valor atualizado da execução até o dia 13/08/2025 em R$ 72.145,34 (setenta e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos); c) arbitrar honorários advocatícios em favor da executada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, todas as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator